Tribunal: TJSP
Processo: 2046011-19.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO e OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. Sem a demonstração da ocorrência de quaisquer das hipóteses do art 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), rejeita-se o recurso de embargos de declaração.